Tribunal: TJDFT
Processo: 0731025-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Processual civil. Cumprimento De Sentença. Executada. Pagamento espontâneo. Ausência. Penhora. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Penhora eletrônica. Deferimento. Êxito parcial. Constrição de ativos financeiros. Impugnação advinda da excutida. Fundamento. Impenhorabilidade das verbas, pois de natureza salarial. Salvaguarda legal (CPC, art. 833, IV). Penhora a alcançar verba de natureza salarial. Alegação. Comprovação. Ônus afetado à executada (CPC, art. 854, §3o, I). Alegações desprovidas de lastro probatório. Penhora de ativos encontrados em contas bancárias. Invocação e extensão da salvaguarda destinada às reservas recolhidas em conta poupança (CPC, 833, X). Construção interpretativa. Impenhorabilidade relativa e condicionada. Montante constrito. Prova da origem, indispensabilidade à manutenção da executada ou formação de reserva. Demonstração. Inexistência. Infirmação da legitimidade. Inviabilidade. Constrição preservada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitara a impugnação à penhora que aviara a Defensoria Pública em defesa da executada almejando a desconstituição da constrição de ativos de sua titularidade, realizada via sistema SISBAJUD, ao fundamento de que não demonstrado que a constrição dos valores penhorados traria prejuízos ao seu mínimo existencial ou que lhe colocaria em estado de miserabilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade do ato de constrição e expropriação patrimonial promovido em desfavor da agravante, consistente na penhora de quantia recolhida em contas bancárias de sua titularidade.
III. Razões de decidir
3. Consumada penhora pela via eletrônica, ventilando a parte executada que os importes localizados e penhorados em conta de sua titularidade traduzem verbas de natureza salarial, pois originárias de benefício previdenciário de que usufrui, portanto intangíveis, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação das importâncias encontradas que restaram penhoradas, derivando da ausência de comprovação do ventilado com o escopo de ser desconstituída a constrição a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato (CPC, art. 854, §3o, I)
4. Consoante a moldura instrumental alinhada pelo legislador, ultimada penhora de ativos, pela via eletrônica, em razão da ausência de pagamento voluntário, ao executado, não se conformando com a legitimidade da constrição, é resguardada a faculdade de aviar impugnação alegando a impenhorabilidade dos valores constringidos, cabendo-lhe a comprovação de que a constrição atingira seu patrimônio intangível, sob a cominação de, não o fazendo ou sendo inexitosa nesse intento, ser ratificado o ato de constrição patrimonial.
5. O ônus de evidenciar que os importes penhorados em conta corrente de sua titularidade pela via eletrônica ostentam natureza salarial é da parte executada, conforme a cláusula geral que pauta a distribuição do ônus probatório, derivando que, não evidenciando que os ativos constritos pela via eletrônica têm aludida conformação jurídica por derivarem do seu labor ou gênese previdenciária, a constrição que os atingira deve ser preservada incólume, inclusive porque a alegação não se reveste de presunção de veracidade (CPC, art. 854, §3o, I).
6. O legislador processual, segundo a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, salvo se o débito exequendo originar-se de prestação alimentícia, não se afigurando viável, mediante construção interpretativa, se ampliar a salvaguarda de molde a alcançar todos os ativos recolhidos no sistema bancário até aquele limite, salvo se evidenciado que o encontrado e penhorado é indispensável à preservação da manutenção do excutido ou era mantido em reserva para guarnecê-lo contra as intercorrências da vida e o mínimo existencial.
7. Segundo o direito posto, a impenhorabilidade de ativos recolhidos em caderneta de poupança, observada a limitação de 40 salários mínimos, a partir de uma compreensão hermenêutica da norma, partindo-se de sua teleologia, é aplicável, também, a ativos mantidos em reserva destinados a salvaguardarem o mínimo existencial do obrigado ou indispensáveis ao fomento de suas necessidades imediatas, resultando na compreensão de que o numerário depositado em caderneta de poupança goza de salvaguarda absoluta, até o limite estabelecido, ao passo que as demais aplicações financeiras fruem de proteção relativa, a demandar efetiva comprovação, por parte do executado, de que o investimento tem o escopo de preservar reserva mínima destinada a resguardar existência digna a ele e/ou à sua família (CPC, arts. 833, X e §2o, e 854, §3o, I; STJ, REsps no 1.660.671/RS e 1.677.144/RS).
8. A impenhorabilidade de montante constrito pela via eletrônica é condicionada e modulada, variando a salvaguarda segundo a origem do montante constrito e da conta no qual está recolhido, sendo relativa ou absoluta, à medida em que, segundo a construção hermenêutica, caso esteja-se defronte constrição efetuada em montante de até 40 (quarenta) salários mínimos localizado em conta-poupança, independentemente da origem do ativo, deve haver sua desconstituição por força do caráter absoluto da proteção, mas, outro lado, recaindo o ato constritivo em quantia compreendida no limite localizada em conta corrente ou aplicações financeiras diversas, a salvaguarda é relativa e condicionada, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar que a verba encontrada tem gênese salarial ou destina-se a resguardar sua subsistência digna, devendo a penhora ser preservada se não desincumbira desse ônus (CPC, arts. 833, X e §2o, e 854, §3o, I; STJ, REsps no 1.660.671/RS e 1.677.144/RS).
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.